Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4732/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Pedro Antônio Vilela Barbosa e de José Genaldi Ferreira Zumba, então prefeitos de São João - PE (gestões: 2005-2008/2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da execução apenas parcial do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse no 227456-03/2007 celebrado pelo então Ministério do Esporte para a urbanização do Complexo Turístico no Espaço Cultural do Terminal do Trem, na sede do referido município; Considerando que, por meio do Acórdão 602/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa e da Construtora e Incorporadora Nunes e Rodrigues Ltda., condenou-os em débito solidário e lhes aplicou multas individuais; Considerando que o Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa interpôs recurso de reconsideração contra a decisão acima, o qual teve seu provimento negado mediante Acórdão 5673/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; Considerando que o recorrente opôs embargos de declaração contra os termos da decisão proferida, os quais foram conhecidos por meio do Acórdão 13283/2020-TCU-Segunda Câmara (minha relatoria) e, no mérito, parcialmente acolhidos em função da alegação de cerceamento de defesa, decorrente da impossibilidade de sustentação oral, em razão da ausência do nome de advogado legalmente constituído na publicação da pauta de julgamentos da sessão. Por conseguinte, foram tornados insubsistentes os termos do Acórdão 5673/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que esta Corte de Contas julgou novamente os recursos de reconsideração anteriormente apresentados, tendo sido proferido o Acórdão 8210/2021-TCU-Segunda Câmara , que lhes negou provimento; Considerando que o Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa apresentou embargos de declaração contra os termos da retro citada decisão, os quais foram conhecidos, porém no mérito rejeitados, por meio do Acórdão 941/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, não satisfeito, o recorrente interpôs novos embargos de declaração que foram conhecidos pelo Acórdão 4787/2022-TCU-Segunda Câmara , porém no mérito, mais uma vez, rejeitados; Considerando que, irresignado, o recorrente interpôs, pela terceira vez subsequente, novos embargos de declaração (peça 180) alegando a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito do TCU; Considerando que a minudente análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos verificou a inocorrência da prescrição à luz da Resolução-TCU 344/2022 (instrução às peças 185-187), a qual contou com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 190); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com base no art. 48, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres juntados aos autos, em recepcionar o expediente à peça 180 do processo como mera petição, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição ressarcitória do débito e da multa imputados mediante o Acórdão 602/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.988/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora e Incorporadora Nunes e Rodrigues Ltda. - Me (06.259.966/0001-24); Pedro Antonio Vilela Barbosa (XXX.657.314-XX). 1.2. Recorrente: Pedro Antonio Vilela Barbosa (XXX.657.314-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de São João - PE. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Carlos Eduardo Otaviano Cabral dos Anjos (23511/OAB-PE), Frederico Hartmann (17107/OAB-PE) e outros, representando Pedro Antonio Vilela Barbosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.